Tribunal: TJDFT
Processo: 0732162-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0732162-03.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO HABITACIONAL QI 416 SAMAMBAIA - ASSHAB 416 RECORRIDO: ANTONIO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO MACEDO CIDADE, CARLOS FERNANDO XIMENES DUPRAT, ERCIO ALBERTO ZILLI, FABIO DE OLIVEIRA MOSER, GILSOM MOURA DE OLIVEIRA, JARBAS JOSE VALENTE, JOAO ANTONIO MONTEIRO TAVARES, LENER SILVA JAYME, LUIZ FARIA QUINTAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. EFETIVA PARTICIPAÇÃO DOS ASSOCIADOS NAS ASSEMBLEIAS. PRINCÍPIO DA NÃO INTERVENÇÃO ESTATAL NO FUNCIONAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES PRIVADAS. DEMISSÃO DE ASSOCIADOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES APORTADOS. TAXAS E RETENÇÕES. REGRAS DO ESTATUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC. 1. Não há relação de consumo entre os associados e a associação civil sem fins lucrativos constituída para realização de empreendimento em benefício dos seus participantes. Não há fornecedor de produtos ou serviços, nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e nem consumidor, conforme conceito do art. 2o do CDC. 2. Nos termos do artigo 5o, inciso XVIII, da Constituição Federal, é vedada a intervenção estatal no funcionamento das associações de natureza privada. Não cabe intervenção do Judiciário quando a maioria define, em assembleia regular, providências que desagradam parte dos associados. Precedentes. 3. Na hipótese, e estatuto prevê a possibilidade de os associados insatisfeitos se desligarem da associação, com a devolução dos valores aportados em parcelas mensais, no prazo de 1 ano, mediante a retenção de taxa de 15%. Apesar de inexistir culpa da associação quanto aos motivos da saída dos associados, a demora injustificada na devolução dos valores aportados, nos termos do estatuto, enseja a antecipação do vencimento das parcelas devidas aos autores. 4. Nessa linha, não merece reparo a solução adotada na sentença: a devolução dos valores deve obedecer às disposições do estatuto quanto à taxa de correção monetária e à taxa de retenção – já que não houve justa causa para a demissão –, porém deve se dar em parcela única, em razão do vencimento antecipado da obrigação decorrente da inércia da associação em iniciar o procedimento para restituição. 5. No tocante à base de cálculo dos honorários, deve ser adotado como parâmetro o valor da condenação, em obediência à ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 6. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, apontando erro na distribuição dos ônus de sucumbência e na escolha da base de cálculo para a apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o não conhecimento do agravo em recurso especial principal torna prejudicado o recurso especial adesivo e seu respectivo agravo, nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC. (art. 500 do CPC/1973).” (AgInt no AREsp n. 1.971.654/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009